Tribunal: TJDFT
Processo: 0707295-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707295-88.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDA SKAF ABDALA TEIXEIRA RECORRIDO: LUANA VANESSA PEREIRA DE SOUZA DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão ID 43225832, houve o indeferimento da gratuidade de justiça, com a intimação da parte recorrente concedendo-lhe prazo para recolher o preparo recursal. A recorrente por meio da petição ID 43285819, reiterou o pedido de gratuidade de justiça, anexando tão somente a declaração de hipossuficiência ID 43285822, e a declaração de isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física, ID 43285823, sem todavia trazer documentação mínima apta a demonstrar a renda que aufere em trabalho autônomo. A referida documentação foi apresentada após a preclusão da decisão ID 43107756. Por meio da decisão ID 43314061, foi indeferido novamente o pedido referente a gratuidade de justiça, mantendo-se os termos da decisão ID 43225832. A recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão ID 43512240. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito